Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRADOR. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura do destinatário final da relação de consumo.
2. “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor” (CC 441).
3. A presença ou não de garantia não afasta o direito do comprador de requerer a resolução do contrato pelos vícios redibitórios.
4. O mero inadimplemento é incapaz de repercutir na esfera dos atributos da personalidade.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria.